Tribunal: TCU
Processo: 037.608/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a qualidade dos dados da base de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil com o objetivo de avaliar a qualidade dos dados da base de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento nos art. 4o, inciso I e art. 7o, § 3o, I, e § 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore plano de ação com, no mínimo, as ações a serem tomadas, os prazos para implementação e os responsáveis pelas ações, para: 9.1.1. reduzir progressivamente o excedente de aproximadamente treze milhões de registros regulares identificados em relação ao Censo 2022; e 9.1.2. sanear o estoque de registros com título de eleitor inválido e de CPFs vinculados ao mesmo título, em observância às diretrizes de qualificação e consistência de cadastros da administração pública, em conformidade com o art. 39 da Lei 14.129/2021; 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e, no que couber, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com fundamento no art. 71 da Constituição Federal, c/c o art. 42 da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem as medidas necessárias para disponibilizar ao TCU, de forma permanente e atualizada, a base de dados integral de CPF na sua formação original com todos os atributos que não estejam sob a chancela de sigilo fiscal; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. estabeleça e implemente regras claras para alteração da situação cadastral dos registros do CPF, em especial da condição de CPF regular para outras situações existentes (ex.: suspenso, cancelado) ou a serem criadas, de modo a garantir que todos os registros da base estejam sujeitos a eventos de encerramento do ciclo de vida em prazo razoável e que a base de dados reflita, com precisão, a situação real das pessoas físicas ali representadas; 9.3.2. em articulação com o Tribunal Superior Eleitoral, implemente rotina de validação periódica dos dados do CPF com os dados da Justiça Eleitoral, de modo a evitar que um mesmo título de eleitor seja vinculado a mais de um registro na base CPF; 9.3.3. promova a integração da base CPF a outras bases externas de registros de óbito, além das atualmente utilizadas, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e os registros do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de concessão ou encerramento de benefícios por morte, de modo a reduzir o risco de pessoas falecidas permanecerem com CPF regular; 9.4. dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que qualquer óbice ao acesso a dados e informações necessários ao exercício do controle externo viola o disposto no art. 71 da CF/1988, c/c o art. 42 da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral; 9.6. autorizar a Secretaria Geral de Controle Externo a adotar as providências necessárias junto à RFB e ao TSE com vistas a obter o acesso permanente e atualizado aos dados do título de eleitor e à base completa do CPF em sua formação original; 9.7. autorizar o monitoramento das deliberações constantes deste Acórdão; 9.8. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.